Tribunal: STF
Processo: HC 192062
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO – EFICÁCIA INTERRUPTIVA – MANUTENÇÃO. A desconstituição parcial do título condenatório, considerado acolhimento de pedido em revisão criminal, não afasta, da sentença, a eficácia interruptiva do prazo prescricional.



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO – INTERRUPÇÃO. Não transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, não ocorre a prescrição da pretensão punitiva do Estado.